Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-51.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012475-51.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIARA NARDS NORONHA DA SILVA - CPF: 595.912.185-91 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL –FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS E CORREÇÃO MONTÁRIA – ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905, DE 2024 –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de demonstração inequívoca da ciência e anuência do consumidor quanto à contratação de cartão consignado configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço.

É devida a reparação por dano moral decorrente de cobrança indevida, quando demonstrado abalo emocional e necessidade de ação judicial.

Mantém-se o valor fixado a título de dano moral quando se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação de serviço e ao abalo emocional demonstrado nos autos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se conhece do recurso quanto à repetição do indébito em dobro quando ausente pronunciamento na sentença sobre a matéria, por configurar inovação recursal e violar o princípio da congruência.

Os critérios de correção monetária e juros aplicáveis às indenizações por responsabilidade extracontratual devem observar o IPCA e a taxa SELIC, conforme a Lei no 14.905/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012475-51.2022.8.11.0055

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

NAIARA NARDS NORONHA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Lilian Bartolazzi Laurindo
, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1012475-51.2022.8.11.0055, ajuizada por
NAIARA NARDS NORONHA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado, declarando a inexistência do débito, e condenando o banco ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além do pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a operação questionada pela autora foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com utilização de biometria facial, o que validaria a contratação.

Alega que a parte autora teve acesso aos termos da contratação por meio de link digital criptografado, e que deu anuência expressa a todos os termos contratuais e que ainda os valores contratados foram creditados em conta de titularidade da autora, o que afastaria o suposto desconhecimento da operação. Invoca a cláusula contratual de arrependimento e a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa pela consumidora.

Menciona que a restituição em dobro do indébito seria incabível, pois não demonstrada má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Invoca o Tema 929 do STJ para reforçar a tese de que é necessário dolo para devolução em dobro.

Em atenção ao princípio da eventualidade, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais (R$8.000,00), reputando-o desproporcional e baseado em meros dissabores. Defende que não houve prova de constrangimento ou vexame.

Ainda, defende que a sentença aplicou índice de atualização monetária incorreto, pois o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.905/2024, impõe o uso do IPCA, salvo convenção diversa; e o art. 406 do CC, com redação da mesma lei, determina que os juros sejam fixados pela SELIC deduzido o IPCA.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado e corrigir os critérios de atualização monetária e juros conforme a Lei no 14.905/2024 (Id. 286048465).

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença.

Sustenta que não houve contratação de cartão de crédito consignado, mas sim simulação fraudulenta com base em tratativas enganosas via WhatsApp, o que ensejou a realização de consignação em pagamento dos valores indevidamente creditados em sua conta.

Alega, ainda, falha na prestação de serviço e conduta abusiva do banco, com base nos artigos 14, 46 e 49 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando a jurisprudência dominante sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 286048470).

O preparo foi recolhido (Id. 286963940).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a controvérsia principal gira em torno da suposta contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente realizada por meio digital, bem como do lançamento de valores na conta da autora, os quais foram por ela prontamente devolvidos por meio de consignação judicial.

A autora sustenta que jamais contratou empréstimo ou cartão de crédito consignado com o banco réu, afirmando ter havido oferta apenas de cartão convencional com limite de R$5.000,00, conforme demonstrado pelas conversas de WhatsApp (Ids. 286047928; 286047929 e 286047938 e seguintes).

Por sua vez, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação com base em link criptografado e biometria facial, afirmando que a autora teve plena ciência e anuência às condições contratuais.

Defende ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a validade dos contratos firmados por meio eletrônico e a improcedência da indenização por dano moral.

Conquanto o apelante insista na regularidade da contratação, as provas constantes dos autos, sobretudo as conversas registradas nos referidos documentos, deixam claro que a autora foi induzida a erro, pois o diálogo revela que a consumidora, mesmo após negativa expressa quanto ao empréstimo, teve valores depositados em sua conta.

As tentativas de devolução por boleto, sugeridas por terceiros que não se identificaram de forma segura, geraram fundado receio de fraude, levando à propositura da presente ação com pedido de consignação em pagamento, o que evidencia sua boa-fé (Id. 286047933).

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, a contratação por link criptografado se refere ao cartão de crédito convencional, e não ao cartão consignado com reserva de margem, o que evidencia vício de consentimento.

As jurisprudências são firmes no sentido de que a ausência de demonstração cabal da ciência e anuência do consumidor quanto às cláusulas contratuais invalida o negócio jurídico.

A propósito, este Sodalício já decidiu que a contratação eletrônica exige prova robusta da regularidade e da inequívoca manifestação de vontade do consumidor, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.
Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação. Havendo a contratação de empréstimo, em decorrência de erro substancial, que é um vício de consentimento, não deve prevalecer as condições e efeitos do negócio jurídico celebrado, logo, merece ser mantida a sentença que declarou a anulação do contrato de empréstimo no 87477173
. Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso, logo, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido.”

(TJ-MT - AC: 10211132820168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No caso, o banco não logrou êxito em comprovar que a contratação se deu de forma clara e transparente, nos moldes exigidos pelos arts. 46 e 49 do Código de Defesa do Consumidor.

A teor do art. 46, “
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

Já o art. 49 dispõe que “
o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”.

Corrobora tal conclusão o fato de que o banco, apesar de ter juntado proposta de adesão por meio de link digital criptografado, não logrou demonstrar que a consumidora compreendeu ou anuiu à contratação de cartão de crédito consignado.

Consoante se extrai das conversas anexadas pela autora juntamente com a petição inicial (Id. 286047939 e seguintes), é possível constatar, de forma inequívoca, que o atendente da instituição financeira confirmou expressamente que a contratação tratava-se de cartão de crédito, com limite pré-aprovado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem qualquer menção à celebração de contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que, após essa confirmação inicial, o mesmo atendente passou a solicitar insistentemente a renovação da biometria facial da autora, supostamente para fins de conclusão do procedimento, o que foi realizado em três ocasiões distintas.

Coincidentemente, após cada uma dessas renovações biométricas, foram realizados lançamentos de 3 (três) empréstimos em nome da consumidora, no valor individual de R$10.486,73 (dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), totalizando a quantia de R$31.460,19 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e dezenove centavos), sem que houvesse sua anuência informada, consciente e válida para tanto.

Essa sequência de eventos reforça o vício de consentimento e o ardil empregado na formalização das operações, evidenciando grave falha na prestação do serviço, em clara afronta aos deveres de informação, transparência e lealdade contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira, que não o satisfez adequadamente.

Por consequência, a condenação ao pagamento de danos morais também se sustenta diante do abalo emocional narrado na inicial, confirmado por atestados médicos (Id. 94734460), noticiando agravamento de quadro de ansiedade em razão da pressão sofrida para pagamento indevido.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é uniforme ao reconhecer que o lançamento indevido de valores em conta, associado à tentativa de cobrança injusta e à necessidade de judicialização da devolução, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por dano extrapatrimonial. Veja:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PPREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. CONDENAÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de contrato não reconhecido pelo consumidor
configura dano moral indenizável,
dado o caráter alimentar da verba atingida. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10275548320208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
É cabível indenização por danos morais em caso de cobrança indevida de cartão de crédito consignado não contratado, em razão da falha na prestação do serviço
. 2 . O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com as circunstâncias do caso concreto e o caráter satisfativo-pedagógico da medida." (...).”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00007127820178110012, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que deve ser integralmente mantido, porquanto arbitrado de forma proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

A conduta da instituição financeira, ao induzir a consumidora a erro mediante tratativas enganosas, resultando na contratação não autorizada de três empréstimos consignados que comprometeram sua renda e lhe impuseram abalo emocional, não pode ser tida como mero dissabor cotidiano.

Ao contrário, trata-se de violação grave aos direitos da personalidade, ensejando a justa reparação.

Ademais, o montante arbitrado –
R$8.000,00
(oito mil reais) – está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações análogas, atendendo aos critérios pedagógico, punitivo e compensatório que regem a responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima ou desproporcionalidade na sanção.

Entretanto, no que toca ao pedido de repetição do indébito em dobro, cumpre observar que a sentença não deferiu essa modalidade de restituição, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da congruência.

Agora, no que concerne à correção monetária e aos juros de mora, há razão parcial ao apelante.

Considerando que a condenação decorre de responsabilidade extracontratual por falha na prestação do serviço, a
indenização deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Sumula 362 do STJ), e os juros de mora, a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ), conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a devida dedução do índice de atualização monetária já aplicado
, nos termos do que dispõe a recente Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, cuja redação atual determina:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo” (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024).”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os
juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária
de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)”

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTORA ANALFABETA. DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905/2024
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, na ausência de prova de má-fé, deve se dar na forma simples. 2.
A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices
.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045202720248110013, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir os critérios de atualização monetária e de incidência de juros, nos termos da fundamentação acima exposta, mantendo-se inalterados os demais capítulos da sentença.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025